Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Processo : 0706742-91.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 185611385 dos autos originários n. 0700839-21.2024.8.07.0018), que indeferiu a tutela de urgência para que fosse suspenso o resultado do Teste de Aptidão Física – TAF que considerou inapta a autora, aqui agravante, autorizando-a a prosseguir nas demais etapas do certame público da Polícia Militar do Distrito Federal, ou reservada a vaga no cargo. Fundamentou o juízo singular: [...], a tese apresentada nesta ação diz respeito à impossibilidade de se submeter os candidatos a teste de aptidão física, visto que o cargo em disputa é para o quadro de saúde da PMDF. Inicialmente, observa-se que a candidata não ofereceu qualquer impugnação ao edital no momento oportuno, com o que anuiu com as regras que regem o certame, sendo vedado, em meio ao desenrolar da disputa, que invoque tardiamente nulidade de regras vigentes. Não há que se falar em ofensa à legalidade. Observa-se que a aplicação do teste físico está expressamente prevista no edital e, além disso, encontra amparo na lei que rege a carreira, como se vê no art. 11 da Lei 7289/1984: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. Como se vê, há previsão legal específica estabelecendo como requisito para o ingresso na carreira o gozo de boas condições físicas. Nessas condições, mostra-se cabível que o concurso inclua teste de aptidão física a ser aplicado aos candidatos. Por outro lado, essa regra não é estranha à natureza do cargo, ao contrário do que alega a requerente. Com efeito, o fato de integrar o quadro de saúde da corporação, por si só, não a isenta de desempenhar funções próprias de policial militar. A esse respeito, observe-se a regra do edital que traz a descrição sumária das atribuições: 2.8 Descrição sumária das atribuições: atendimento clínico, emergencial, ambulatorial, cirúrgico, perícias médicas ou odontológicas, plantões internos, atividades médicas, veterinárias ou odontológicas em eventos policiais internos e externos, assinatura de laudos de necropsias para os veterinários, bem como atividades próprias do oficial policial militar, e demais legislações correlatas. Além disso, nota-se que a norma legal instituiu o gozo de boa capacidade física como requisito geral para o ingresso na corporação, aplicável a todos os quadros da carreira. Sendo assim, não cabe ao intérprete inserir exceção não definida na lei, mormente se inexiste qualquer incompatibilidade entre a regra legal e as disposições constitucionais que definem o acesso aos cargos públicos. Nesse quadro, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. A agravante relata que se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas no cargo de médica oftalmologista da carreira da Polícia Militar do Distrito Federal. Narra que, “em conformidade com o cronograma estabelecido pelo Edital, a Autora compareceu ao local designado para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) no período matutino, no entanto, se viu impedida de participar da referida etapa sob a alegação de que seu teste seria apenas no período vespertino, sendo eliminada do certame”. Sustenta, por outro lado, que “a exigência do TAF para o cargo de médica oftalmologista carece de embasamento legal e é manifestamente ilegal”, por não guardar correspondência proporcional com as atribuições do cargo público, conforme precedente citado do STF. Considera inexistente justificativa razoável e proporcional para exigir aptidão física para o desempenho das funções de médico oftalmologista, “uma vez que não estão relacionadas a atividades que demandem esforço físico intenso, como patrulhamento, corridas ou levantamento de peso”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Colhe-se na Corte Superior o firme entendimento de que, em concurso público, “o teste de capacidade física somente pode ser exigido se houver previsão na lei que criou o cargo, sendo vedado ao Edital do Certame limitar o que a lei não restringiu ou alargar o rol de exigências, especialmente para incluir requisito que não consta da lei” (REsp n. 1.669.443/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 30/6/2017). Infere-se dos autos que a agravante se inscreveu no concurso público de admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC), do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde, especialidade oftalmologia, regido pelo Edital n. 33/2023-DGP/PMDF, de 12 de abril de 2023 (id. 185592703 na origem). No âmbito da PMDF, a exigência de teste de aptidão física (TAF) para a seleção de candidatos em concurso público tem previsão no art. 11 da Lei n. 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Grifado) Nessa direção, consta do Edital normativo que a seleção para os cargos indicados compreenderá exames para aferir conhecimentos e habilidades, conforme a Tabela do item 8 do Edital (item 1.3), dentre os quais, o teste de aptidão física, a ser realizado para todos os cargos (item 12.1). Afinal, ainda segundo o Edital do certame, entre outros, são requisitos gerais para admissão do candidato no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde da PMDF, “gozar de boa saúde, ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo e ser considerado apto nos testes toxicológicos, aferidos na etapa de exames biométricos e avaliação médica e Teste de Aptidão Física” (item. 3.1.11). Destarte, diante da previsão legal e editalícia, não há que se falar em ilegalidade na exigência do teste de aptidão física para a seleção de candidatos em concurso público. Necessário lembrar que as regras estabelecidas no edital do concurso vinculam não só a Administração, como também os candidatos nele inscrito. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO BAHIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DOS CANDIDATOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A NOVO TESTE. 1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos mínimos exigidos para habilitação. 2. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 3. A candidata foi considerada inabilitada no certame por não ter atingido os índices mínimos, prévia e objetivamente estabelecidos no edital. Assim, não está em causa a aptidão física para o desempenho da atividade castrense, mas a vinculação às cláusulas do instrumento convocatório, que obrigam não só os candidatos, mas também a Administração. 4. Não há prova de prejuízo sofrido em razão da realização do teste físico e do reteste, mesmo porque, habilitada em cadastro de reserva, foi a agravante beneficiada com prazo superior aos demais candidatos. 5. As contingências pessoais ou limitações temporárias dos candidatos não lhes asseguram direito à reaplicação dos testes de aptidão física. Precedentes do STJ e do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 53.356/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 17/8/2017. Grifado) Ademais, não contestada oportunamente a cláusula do edital, na qual se fundou a inabilitação da agravante, não transparece adequado impugnar o conteúdo a essa altura, sob pena de violação ao princípio da isonomia, na medida em que apenas a agravante se beneficiaria da pretendida alteração. A propósito, em termos, orienta o precedente julgado do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA. 1. Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia. 2. Hipótese em que a modificação operada por ato interno da Administração contratante (portaria de 2018), que não ostenta a natureza de lei (em sentido mais estrito), não poderia incluir, em caráter retroativo, nota de corte que não estava prevista expressamente no edital (de 2015). 3. No caso, a parte recorrente foi desclassificada do concurso por não ter obtido média superior a 70 (setenta) pontos em uma das disciplinas do curso de formação para agente penitenciário. 4. Ocorre que o edital inaugural do concurso em comento (Edital no 1/2015 - SAD/SEJUSP/AGEPEN) não previa expressamente média mínima para aprovação dos candidatos no curso de formação, embora estabelecesse no item 14.9 que: "os candidatos habilitados para o Curso de Formação obedecerão às disposições da Lei n. 1.102, de 10 de outubro de 1990, da Lei n. 4.490, de 3 de abril de 2014 e demais legislação pertinente." 5. A expressão "demais legislação pertinente" foi apresentada como complementar às primeiras (leis indicadas), sendo lícito concluir que nela (naquela expressão) estão abrangidas apenas as leis em sentido estrito, não se estendendo aos atos administrativos, ainda que de caráter mais abstrato. 6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa fé e da segurança jurídica. 7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem. (RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 24/5/2023. Grifado) Aqui, com mais razão não se justifica alteração da regra editalícia que rege o certame em tela, porque a disposição que exige o teste de aptidão física como uma das fases do concurso público não é manifestamente ilegal. Aliás, não procede a alegação de que a imposição do teste de aptidão física para o cargo de médica oftalmologista não seria razoável e proporcional. Isso porque, diferentemente do que defende a agravante, as atribuições do cargo vão além daquelas próprias de oftalmologista, conforme descrição sumária das atribuição prevista no item 2.8 do Edital: 2.8 Descrição sumária das atribuições: atendimento clínico, emergencial, ambulatorial, cirúrgico, perícias médicas ou odontológicas, plantões internos, atividades médicas, veterinárias ou odontológicas em eventos policiais internos e externos, assinatura de laudos de necropsias para os veterinários, bem como atividades próprias do oficial policial militar, e demais legislações correlatas. (Grifado) Portanto, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade do direito postulado na origem pela agravante. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator